Tribunal: TJBA
Processo: 0001768-66.2001.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001768-66.2001.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA, TANIA PINTO GUIMARAES DE AZEVEDO

APELADO: BIA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE FATO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 75.000,00, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS (INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANOS MATERIAIS A LIQUIDAR).

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação de Nestlé Brasil Ltda. contra sentença que reconheceu contrato de distribuição de fato com a Bia Distribuidora, declarou a inexistência do débito, determinou a nulidade de protestos/negativações e condenou a ré a danos materiais (a liquidar) e morais. Em contrarrazões, a apelada suscita intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Controvérsia: (i) preliminar de intempestividade; (ii) existência de contrato de distribuição de fato; (iii) ilicitude da ruptura unilateral sem aviso prévio; (iv) dever de indenizar (materiais e morais); e (v) redução do quantum moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Preliminar rejeitada.
O prazo recursal conta-se da publicação da sentença (CPC, arts. 1.003, § 5º, e 231, VII). Publicação em 25/11/2024 e interposição em 16/12/2024: recurso tempestivo (último dia).
4. Provas documental e oral evidenciam relação estável, exclusiva e com ingerência da fornecedora (metas, mix, território) desde 1994, caracterizando contrato de distribuição de fato, sob a boa-fé objetiva.
5. Ruptura unilateral sem notificação prévia e sem prova de inadimplemento configurou abuso de direito (CC, art. 187) e violação aos deveres de lealdade/confiança. STJ: necessidade de aviso prévio razoável e indenização (AgInt no AREsp 1.098.200/RS, Quarta Turma, DJe 03/05/2023).
6. Dano moral devido à pessoa jurídica por abalo à honra objetiva/imagem empresarial (Súmula 227/STJ). TJ-BA: APL 0530259-15.2014.8.05.0001 (j. 30/01/2020) — manutenção de R$ 25.000,00 em caso análogo de abalo à atividade. TJ-MG: AC 1000020-45.2951-5/001 (j. 19/03/2021) — arbitramento com moderação, considerando culpa e porte econômico.
7. Quantum moral reduzido para R$ 75.000,00, observada proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso parcialmente provido

para reduzir a indenização por danos morais para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
,
mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à

inexistência do débito

e aos
danos materiais a apurar-se em liquidação
.

Tese de julgamento:

1.

A tempestividade do recurso conta-se da publicação da sentença no DJ (CPC, arts. 1.003, § 5º, e 231, VII).

2.

Relação contínua, exclusiva e com ingerência do fornecedor caracteriza contrato de distribuição de fato.

3.

Rescisão unilateral imotivada sem aviso prévio razoável viola a boa-fé objetiva e gera dever de indenizar.

4.

Pessoa jurídica pode sofrer dano moral por abalo à honra objetiva/imagem (Súmula 227/STJ); quantum sujeito à moderação e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, § 5º, 231, VII, 86, parágrafo único, e 1.026, § 2º; CC, arts. 187 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.098.200/RS, Quarta Turma, DJe 03.05.2023; Súmula 227/STJ; TJ-BA, APL 0530259-15.2014.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, pub. 30.01.2020; TJ-MG, AC 1000020-45.2951-5/001, 14ª Câmara Cível, pub. 19.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº

0001768-66.2001.8.05.0274
,

d
e Vitóri
a da Conquista, em que figura como
APELANTE
,
NESTLÉ BRASIL LTDA
,
e como
APELADA, BIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.